Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO DA IDA. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA APENAS NO DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA PRESTADA. ATRASO NO VOO DE VOLTA. NOVA PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 4 (QUATRO) HORAS DE ATRASO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE E TRÁFEGO AÉREO INTENSO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AÉREAS contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais formulados pela autora. Argui preliminar de ausência de interesse processual. Sustenta que o atraso no voo de ida decorreu de necessidade de manutenção na aeronave, e que, em que pese a perda da conexão, toda a assistência material foi prestada. Afirma que o voo de volta atrasou em função de impedimentos operacionais relacionados ao tráfego aéreo, mas que a parte chegou ao seu destino no mesmo dia. Aduz que não pode ser responsabilizada e que não há dano moral a ser compensado. Afirma ainda que o valor fixado é exorbitante. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Não há necessidade de tentativa de solução extrajudicial como condição da ação, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial, até mesmo em observância ao primado constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
V. No caso dos autos, a parte recorrida adquiriu passagens aéreas para voo entre Brasília/DF e Maceió/AL, com conexão no aeroporto de Salvador/BA. O horário previsto de chegada no destino era 16:45h (ID 49092085). No entanto, houve atraso na saída de Brasília, tendo a autora e sua filha perdido a conexão em Salvador. Houve realocação apenas para o dia seguinte, com chegada ao destino às 11:10h. Na volta, ocorreu novo atraso na saída de Maceió, com perda da conexão em Salvador. A chegada a Brasília, antes prevista para 16:00h, apenas aconteceu às 20:00h.
VI. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
VII. A necessidade de manutenção não programada na aeronave ou ainda a reprogramação de voo em razão do tráfego aéreo não se constituem como causas aptas a romperem o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluírem a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tais fatos constituem apenas fortuito interno, inerentes ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracterizam como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
VIII. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
IX. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
X. No caso dos autos, é bem verdade que a ré providenciou a assistência regulamentar no voo de ida. No entanto, a autora perdeu o fim de tarde, a noite e a manhã no seu destino de férias, além de estar acompanhada de sua filha menor. No que tange ao voo da volta, o atraso perdurou por 4 (quatro) horas e a ré não comprovou ter prestado assistência material, nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. Assim, evidente a prova do dano moral causado à autora, cuja integridade psicológica foi inequivocamente violada. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
XI. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Neste caso concreto, em que pese o transtorno gerado, é certo que a ré não deixou a autora e sua filha de todo desassistidas. Além disso, a quantia fixada está totalmente fora dos padrões adotados pelas Turmas Recursais. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
XIII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que estabelece o art. 46 da Lei 9099/85.